Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726636-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Carlos Alberto Chaves Welington Batista Chaves Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários Administração de Imóveis Próprios Incorporadora e Construtora Ltda Apelados: Espólio de Chiang Jin Guan Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli Jin Comércio de Alimentos Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação da tutela recursal, formulado pelos apelantes Carlos Alberto Chaves, Welington Batista Chaves, Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios e Incorporadora e Construtora Ltda diante da sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu liminarmente a petição inicial. Argumentam que deve ser determinada a suspensão do curso do processo no 0040327-90.2015.8.07.0001, com a finalidade de evitar a efetivação de possíveis atos constritivos em desfavor dos recorrentes, diante do requerimento de conversão do cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo. Verberam que há risco de dano irreparável diante da possibilidade constrição da quantia de R$ 2.514.426,12 (dois milhões quinhentos e quatorze mil quatrocentos e vinte e seis reais e doze centavos), acrescida de juros e correção monetária. Requerem, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja sobrestado o curso do processo no 0040327-90.2015.8.07.0001, até o julgamento definitivo do recurso de apelação. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o requerimento de tutela provisória formulado em grau recursal deve ser direcionado ao órgão jurisdicional competente para examinar a questão de fundo do recurso. No caso os recorrentes pretendem a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise é necessário destacar que os apelantes pretendem que seja determinado o sobrestamento do curso de processo diverso (autos do processo no 0040327-90.2015.8.07.0001), até o julgamento definitivo do recurso de apelação por eles interposto. Nesse sentido alegam que a medida pretendida é necessária para evitar a efetivação de possíveis atos constritivos em desfavor dos recorrentes. Ocorre que a fase de cumprimento de sentença adota procedimento próprio, com a adoção de momentos processuais oportunos para que o devedor formule suas respectivas impugnações. Assim, a eventual causa de suspensão do curso do processo, na fase de cumprimento de sentença, deve ser suscitada e examinada nos respectivos autos, e não em autos diversos, como pretendem os apelantes. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrentes não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator